Tribunal: CARF
Processo: 19613.727602/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.727602/2021-61
ACÓRDÃO
2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO.
A multa isolada cabível em razão de existência de ato de não homologação
de compensação apresentada com falsidade é de natureza autônoma
embora seu cálculo decorra do processo principal de não homologação da
compensação. Entretanto, inexistindo previsão legal para que se aguarde
decisão
administrativa
definitiva
sobre
aquele procedimento
de
compensação, os processos devem seguir apartadamente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ABUSO DE
PODER. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não é no processo em que discute a multa de ofício lançada por declaração
com falsidade analisar a matéria principal de declaração (ou não) do direito
creditório do contribuinte com a Fazenda Pública.
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente à data da apreciação do recurso em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
2

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 130/139 lavrado para a constituição de multa
isolada no valor de R$19.709.647,07 (dezenove milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e
quarenta e sete reais e sete centavos), aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta) sobre
o valor de compensação com falsidade de declaração.
A referida compensação referiu-se à ajuste de desoneração da folha de pagamento
(Lei no 12.546, de 2012), declarada em guias de recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social (GFIPs), com fundamento no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, combinado
com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Os fatos geradores se referem às competências 01/2017 a 13/2017, do
estabelecimento matriz (52406.329/0001-50) e filiais (52.406.329/0004-01, 52.406.329/0005-84,
51406.329/0006-65), que em razão da compensação tida como indevida, não foi homologada, nos
termos do de Despacho Decisório 0801/2021, de 30/04/2021, integrante do processo de
compensação (PERDCOMP) no 10875.721870/2019-07.
Há relatório fiscal de fls. 125/129.
Há impugnação da empresa de fls. 204/240, juntando documentos às fls. 241/346 e
impugnação do sócio autuado como responsável solidário de fls. 389/429.
O acórdão de fls. 553/564 julgou procedente em parte a impugnação, por
unanimidade de votos, mantendo a multa parcialmente, no valor de R$ 55.621,91 (cinquenta e
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
3
cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) e excluindo o responsável
solidário do polo passivo da autuação.
A referida decisão se pautou na correção do valor da glosa da compensação
realizada no Acórdão 106-044.922 proferido no PAF da compensação de Perdcomp (no
10875.721870/2019-07), conforme quadro adiante “QUADRO 1 - MULTA MANTIDA”, extraído da
decisão de piso (fls. 563)

Comp
CNPJ do Estab.
GLOSA MANTIDA
MULTA MANTIDA
06/2017
52.406.329/0006-65

36.591,26

54.886,89
12/2017
52.406.329/0004-01

24,08

36,12
12/2017
52.406.329/0006-65

3,35

5,03
13/2017
52.406.329/0006-65

462,58

693,87
total

37.081,27

55.621,91

Dessa forma, em razão do cancelamento da multa DE R$ 19.709.647,07 PARA R$
55.621,91 (redução de R$ 19.654.025,16), há recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Da admissibilidade do recurso de ofício

Primeiramente, esclareço que em razão da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023 que estabeleceu o novo limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
referente ao pagamento de tributo e encargos de multa, conheço do recurso de ofício por possui
os regulares requisitos de admissibilidade.
Saliento também que, nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento do referido recurso, o limite de alçada vigente aplicado deve ser datado da
apreciação do recurso em segunda instância.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
4
Com relação à matéria pertinente aos autos, ressalto que a razão de decidir
atinente à multa por declaração falsa, decorre diretamente de outro PAF em que se discutiu a não
homologação da compensação.
Portanto, entendo ser incabível nestes autos, a discussão da matéria de fundo ali já
discutida, a qual inclusive fez coisa julgada material.
Ilustro tal entendimento com base em situações análogas, respaldadas no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/ 2016, o qual reproduzo parcialmente:

“(...)
Em relação à parte mantida no lançamento, compete à unidade
preparadora proceder à liquidação, uma vez que a decisão definitiva deve
ser objeto de cobrança amigável (art. 43 do Decreto no 70.235, de 1972) e
deve ser em valor certo.
4.2. Para a parte que exonerou o sujeito passivo, o art. 45 do Decreto no 70.235,
de 1972, dispõe que cabe à autoridade preparadora a exoneração dos gravames
decorrentes de litígio com decisão favorável ao sujeito passivo. Ora, é perceptível
que compete a ela, nesse caso, apenas concretizar a parte da decisão tomada no
processo administrativo fiscal favorável ao sujeito passivo (verificar o quantum
daquele lançamento que não mais é devido). Logo, foi a autoridade julgadora que
exonerou o sujeito passivo.
(...)
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide favoravelmente ao
contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente decide de maneira
definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu julgamento, qual seja, a
questão prejudicial.
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia,
mas ao decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo ou é retirado do
mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo (ou melhor,
desconstitutivo).
No segundo, decidem acerca da manifestação de inconformidade sobre aquela
matéria que deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é declaratório (por
mais que vinculante), mas não desconstitutivo.
A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise.
(...)
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a
reconhecimento do direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
5
de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive
prescrição, incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (que pode ser denominada como matéria de fundo),
passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Não se analisam valores se a razão de decidir já trata de questão precedente de
direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção ao
princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a
Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, com fundamento em
direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional, com
a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que
restasse superada a questão de direito contrária ao contribuinte.

Além disso, para fins de fundamentação, entendo importante destacar os seguintes
artigos do Decreto 70.235/72:

“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.

(...)

Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à
autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do
litígio.”

Por fim, destaco também a manifestação deste Tribunal, em casos semelhantes,
infirmando-se o entendimento aqui proferido:

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
6
ASSUNTO: NORMAS PROCESSUAIS COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR
INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO - MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Se quando da apresentação das DCOMP vigia decisão que negava o direito que a
contribuinte que queria ver reconhecido no Judiciário, ainda sem trânsito em
julgado, caracterizada está a ação dolosa do contribuinte para evitar o
pagamento do débito compensado, uma vez falsa a declaração de direito a seu
favor e a existência de definitividade do julgado, desta forma ensejando a não
homologação da compensação e a aplicação da multa isolada. Recursos negado.
Acórdão: 204-01988, de 08/11/2006

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/12/2004
a 31/12/2004 COFINS E PIS. DIREITO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO EM AÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação tributária, que visa, ao final, a extinção incondicional de créditos
tributários, não pode ficar subordinada a pendência judicial, sendo incabível a
compensação de créditos do sujeito passivo discutidos judicialmente.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. A compensação efetuada em
desacordo com as normas legais que estabelecem condições de
compensabilidade para créditos e débitos do sujeito passivo enseja a aplicação
de multa isolada. Recurso negado.
Acórdão: 201-81034, de 08/04/2008

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2011 a 30/06/2011 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO. A multa isolada de que trata o
caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é cabível tão somente em
razão de existência de ato de não homologação de compensação apresentada
com falsidade, não havendo previsão legal para que se aguarde decisão
administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/2011 a 30/06/2011 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE. REVERSÃO DE GLOSA. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA
PENALIDADE.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
7
A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.
Acórdão: 3401-011.522, de 21/03/2023

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2011 a 30/06/2011 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA.
PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
é cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação de
compensação apresentada com falsidade, não havendo previsão legal para que se
aguarde decisão administrativa definitiva sobre o procedimento de compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA null MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. REVERSÃO DE GLOSA.
CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. A multa isolada de 150%,
prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicada sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve
ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas no processo que trata
da homologação da declaração de compensação.
Acórdão: 3401-011.524, de 21/03/2023

Dessa forma, não é cabível haver revisão da decisão de piso, ora recorrida, em razão
da matéria de fundo já ter sido decidida no PAF 10875.721870/2019-07, pelo Despacho Decisório
0801/2021, de 30/04/2021, que não homologou a compensação.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso de ofício e nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.440 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727602/2021-61
8

Fl. 579
DF CARF MF
Original